Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 49,71G (QUARENTA E NOVE GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA COM O APELANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não há falar em desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos – notadamente os depoimentos dos policiais, o depoimento extrajudicial do usuário, apreensão de balança digital e dinheiro – evidenciam que o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 49,71g (quarenta e nove gramas e setenta e um centigramas) de maconha.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento ou de redução nas duas primeiras fases da dosimetria da pena, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser redimensionado.
3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e considerando que apenas uma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante com incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, diminuindo a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.